Tribunal: TJPA
Processo: 0061443-67.2006.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061443-67.2006.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE LOURDES LIMA CORREA, ANTONIO MARIA MEDEIROS DO NASCIMENTO, REGINALDO ARAUJO FREITAS, FERNANDO DE SOUZA CORREA, JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional e Administrativo. Apelação cível. Ação de improbidade administrativa. Prescrição intercorrente. Inaplicabilidade. Irretroatividade da lei quanto ao ponto. Entendimento fixado em sede de repercussão geral. Nulidade da sentença configurada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1 - Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará no ano de 1997, por irregularidades decorrentes do assentamento de cerca de 1000 (mil) pessoas, que ameaçavam invadir Fazenda pertencente ao espólio de Manuel Pinto da Silva, naquele mesmo ano, época em que os Apelados ocupavam os cargos de: Prefeito; Vice-Prefeito; Vereador; Vereador; Procurador; e Tesoureira do Município de Marituba.

II. Questão em discussão

2 -
A questão reside em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, estabelecida no artigo 23, §4º, da Lei n.º 8.429/1992, com o advento da Lei n.º 14.230/2021, por ser a legislação mais benéfica aos Apelados.

III. Razões de decidir

3 - No caso concreto, apresentadas as defesas e prosseguindo o trâmite processual na instância de origem, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente pelo decurso do tempo, ora objeto de insurgência por meio de recurso de apelação.

4 - A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, dada pela Lei n.º 14.230/2021, inseriu a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, para evitar que os processos se prorroguem indefinidamente sem a respectiva conclusão. Entretanto, a alteração não possui aplicabilidade imediata, conforme definido em sede de repercussão geral no Tema 1199/STF.

5 - Diante da irretroatividade da prescrição intercorrente, os prazos começarão a contar a partir da publicação da Lei n.º 14.230/2021, somente a partir de 26/10/2021, ou seja, nenhuma ação de improbidade pode ser extinta por prescrição intercorrente antes de 26/10/2025.

6 - Com efeito, em que pese as alegações dos Apelados, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, afasta a possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente ao caso concreto, impondo-se o acolhimento do apelo interposto.

IV. Dispositivo e tese

7 - Apelação Cível conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigo 23, §4º da Lei n.º 8.429/1992, com redação da Lei n.º 14.230/21.

Jurisprudência relevante citada
:

- Tema 119/STF;

- (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00037138120138140027 23664791, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público); e

- (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00000344320078080062, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 até 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0061443-67.2006.8.14.0133) interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra FERNANDO DE SOUZA CORREA e OUTROS, diante de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Parquet em face dos Apelados.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id. 16803678):

Considerando as razões declinadas,
julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito
, reconhecendo tanto a incidência da prescrição intercorrente, quanto a ausência de indicativos de ato de improbidade fundado em ação dolosa e causadora de danos ao erário, nos termos do art. 487, II, do CPC, em articulação com o art. 23, §4º, inciso I e §5º e art. 17, § 11, ambos da Lei Federal nº 8.429/92.

Sem custas e sem honorários.

Em suas razões de apelo (id. 16803682), o Autor sustenta a ausência de norma que autorize a retroatividade benéfica para as normas de Direito Administrativo sancionador.

Defende ainda, a nulidade da sentença ante a impossibilidade de aplicação da prescrição intercorrente, estabelecida no artigo 23, §4º, da Lei n.º 8.429/1992, com o advento da Lei n.º 14.230/2021. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ids. 16803685 e 16803686).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Manifestação do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pelo conhecimento e provimento do apelo (id. 19990452).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, estabelecida no artigo 23, §4º, da Lei n.º 8.429/1992, com o advento da Lei n.º 14.230/2021, por ser a legislação mais benéfica aos Apelados.

Ação de improbidade administrativa originária foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará no ano de 1997, para investigar irregularidades no assentamento de cerca de 1000 (mil) pessoas, que ameaçavam invadir Fazenda pertencente ao espólio de Manuel Pinto da Silva, naquele mesmo ano, época em que os Apelados ocupavam os cargos de: Prefeito; Vice-Prefeito; Vereador; Vereador; Procurador; e Tesoureira do Município de Marituba.

Apresentadas as defesas e prosseguindo o trâmite processual na instância de origem, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente pelo decurso do tempo, ora objeto de insurgência por meio de recurso de apelação.

A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, dada pela Lei n.º 14.230/2021, inseriu a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, para evitar que os processos se prorroguem indefinidamente sem a respectiva conclusão. Entretanto, a alteração não possui aplicabilidade imediata.

Sobre o assunto, cumpre destacar o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 843.989 (Tema 1199), que fixou a seguinte tese em sede de Repercussão Geral:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Consignou-se, ainda, no julgamento do paradigma:

Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18.
Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis
, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN (grifei).

Denota-se que diante da irretroatividade da prescrição intercorrente, os prazos começarão a contar a partir da publicação da Lei n.º 14.230/2021, somente a partir de 26/10/2021, ou seja, nenhuma ação de improbidade pode ser extinta por prescrição intercorrente antes de 26/10/2025.

Este é o entendimento firmado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE
. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 8. Recurso conhecido e provido, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa, com a devida instrução probatória.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00037138120138140027 23664791, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92 ALTERADA PELA LEI 14.230/2021. NOVO REGIME PRESCRICIONAL. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.119-STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1- Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo réu contra a sentença que, nos autos da ação de improbidade administrativa, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente, a teor do art. 23, § 5º da Lei nº 8.429/1992; 2- O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no julgamento do RE 843.989/PR, com repercussão geral reconhecida – TEMA 1.199, fixou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei; 3- Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800011-02.2018.8.14.1456, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Não é diferente o entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE
. SENTENÇA REFORMADA. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021 não se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência. O prazo da prescrição intercorrente começa a ser contado a partir da publicação da Lei 14.230/2021, não alcançando processos em curso anteriormente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 8.429/92, arts. 10, 11 e 23; Lei 14.230/2021; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989/PR (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 18.08.2022; TJMG, Apelação Cível nº 02072507320088130393, Rel. Des (a). Yeda Athias, julgado em 09.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0020807-77.2017.8.08.0024, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 31.01.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0000073-67.2006.8.06.0050, Rel. Tereze Neumann Duarte Chaves, julgado em 31.01.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00000344320078080062, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (grifei)

Com efeito, em que pese as alegações dos Apelados, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, afasta a possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente ao caso concreto, impondo-se o acolhimento do apelo interposto.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, estabelecida no artigo 23, §4º, da Lei n.º 8.429/1992, com o advento da Lei n.º 14.230/2021, por ser a legislação mais benéfica aos Apelados.

Ação de improbidade administrativa originária foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará no ano de 1997, para investigar irregularidades no assentamento de cerca de 1000 (mil) pessoas, que ameaçavam invadir Fazenda pertencente ao espólio de Manuel Pinto da Silva, naquele mesmo ano, época em que os Apelados ocupavam os cargos de: Prefeito; Vice-Prefeito; Vereador; Vereador; Procurador; e Tesoureira do Município de Marituba.

Apresentadas as defesas e prosseguindo o trâmite processual na instância de origem, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente pelo decurso do tempo, ora objeto de insurgência por meio de recurso de apelação.

A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, dada pela Lei n.º 14.230/2021, inseriu a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, para evitar que os processos se prorroguem indefinidamente sem a respectiva conclusão. Entretanto, a alteração não possui aplicabilidade imediata.

Sobre o assunto, cumpre destacar o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 843.989 (Tema 1199), que fixou a seguinte tese em sede de Repercussão Geral:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Consignou-se, ainda, no julgamento do paradigma:

Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18.
Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis
, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN (grifei).

Denota-se que diante da irretroatividade da prescrição intercorrente, os prazos começarão a contar a partir da publicação da Lei n.º 14.230/2021, somente a partir de 26/10/2021, ou seja, nenhuma ação de improbidade pode ser extinta por prescrição intercorrente antes de 26/10/2025.

Este é o entendimento firmado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE
. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 8. Recurso conhecido e provido, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa, com a devida instrução probatória.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00037138120138140027 23664791, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92 ALTERADA PELA LEI 14.230/2021. NOVO REGIME PRESCRICIONAL. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.119-STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1- Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo réu contra a sentença que, nos autos da ação de improbidade administrativa, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente, a teor do art. 23, § 5º da Lei nº 8.429/1992; 2- O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no julgamento do RE 843.989/PR, com repercussão geral reconhecida – TEMA 1.199, fixou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei; 3- Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800011-02.2018.8.14.1456, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Não é diferente o entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE
. SENTENÇA REFORMADA. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021 não se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência. O prazo da prescrição intercorrente começa a ser contado a partir da publicação da Lei 14.230/2021, não alcançando processos em curso anteriormente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 8.429/92, arts. 10, 11 e 23; Lei 14.230/2021; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989/PR (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 18.08.2022; TJMG, Apelação Cível nº 02072507320088130393, Rel. Des (a). Yeda Athias, julgado em 09.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0020807-77.2017.8.08.0024, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 31.01.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0000073-67.2006.8.06.0050, Rel. Tereze Neumann Duarte Chaves, julgado em 31.01.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00000344320078080062, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (grifei)

Com efeito, em que pese as alegações dos Apelados, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, afasta a possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente ao caso concreto, impondo-se o acolhimento do apelo interposto.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025